Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ELISANGELA DOS SANTOS VITORIA, CPF nº 177.525.568-90, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO para se deslocar ao local de aplicação das prova do concurso público realizado do município de Caraguatatuba/SP, para os cargos de Auxiliar de Enfermagem e de Inspetor de Alunos, no dia 14/1/2024, nos períodos matutino e vespertino. (petição STF nº 119.978/2023).



    O pedido foi instruído com a documentação pertinente.



    Por meio da petição STF nº 1.823/2024, a requerente comunica que ambas as provas serão aplicadas na E.M.E.I/E.M.E.F. Carlos Altero Ortega, na Rua Olavo Bilac, nº 15, Morro do Algodão, Caraguatatuba/SP.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que a requerente comprovou a inscrição no concurso público realizado pelo município de Caraguatatuba/SP, para os cargos de Auxiliar de Enfermagem e de Inspetor de Alunos, cujas provas serão aplicadas no dia 14/1/2024, na E.M.E.I/E.M.E.F. Carlos Altero Ortega, na Rua Olavo Bilac, nº 15, Morro do Algodão, Caraguatatuba/SP, nos períodos matutino e vespertino, respectivamente.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por ELISANGELA DOS SANTOS VITORIA, CPF nº 177.525.568-90, e AUTORIZO o deslocamento da requerente ao local onde prestará as provas de concurso público para os cargos de Auxiliar de Enfermagem e de Inspetor de Alunos do município de Caraguatatuba/SP no dia 14/1/2024.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Intime-se a requerente, com urgência, na pessoa de sua advogada, inclusive por meios eletrônicos.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara do Júri, de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franco da Rocha/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente